Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-52.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001948-52.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 051.320.781-33 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA MOBILE BANK.
APRESENTAÇÃO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. EXTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIZILIBAÇÃO DO NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA.
INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de dívida, pela ausência de comprovação hábil da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada
pela instituição financeira
é suficiente para comprovar a contratação e utilização do empréstimo pessoal, bem como a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que a documentação apresentada

comprovando a contratação e utilização do empréstimo pessoal
,
extratos bancários e telas sistêmicas, não foi devidamente impugnada pelo apelado. 4. A negativa isolada de ausência de contratação pelo apelado não é suficiente para descaracterizar a dívida, sendo os extratos bancários documentos hábeis para comprovar o débito.

5. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelado para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A comprovação da contratação e utilização de empréstimo pessoal via mobile bank pode ser feita mediante a apresentação de extratos bancários, sendo desnecessária a juntada do contrato físico. A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível quando ausentes os requisitos para sua concessão.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJMT, N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024; TJMT, N.U 1048606-72.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022; TJMT, N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca
de Campo Verde
que
nos autos da Ação de Cobrança,
julgou
im
procedente o pedido
inicial, pela ausência de comprovação hábil da dívida.

Em suas razões recursais
a parte apelante invoca
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da comprovação da abertura da conta bancária com assinatura do apelado. Da contratação de empréstimo pessoal via
MOBILE BANK.
Da disponibilização de valores em contrato comprovada via extrato bancário.

2.
Da litigância de má-fé do apelado.

3. Da necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferida em favor do apelado.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
236866213
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o
recurso de
comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança, julgou
im
procedente o pedido inicial,
pela ausência de comprovação hábil da dívida.

Rememoro que a presente demanda
advém
do
inadimplemento
de empréstimo pessoal solicitado via
mobile bank
, no importe de R$ 1.400,00 (
hum
mil e quatrocentos reais).

Desse modo
, a parte
apelante
ajuizou a presente demanda
, pugnando pela
condenação
do apelado ao
pagamento de R$ 1.784,09
(
hum
mil e setecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos).

Aduz o
apelado
que
o autor, ora apela
nte

“
não trouxe aos autos nenhum

documento que comprovasse que teria sido o Requerido a pessoa que teria

solicitado e utilizado o empréstimo, somente juntou “telas” e “documentos” em

pdf
que foram confeccionadas pelo próprio Requerente, documentos estes

que desde já ficam impugnado, pois nada comprovam, eis que são

documentos confeccionados de forma unilateral, não prestando para qualquer

tipo de prova, pois não teve a participação do Requerido!
”.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se
a tese arguida pela parte, merece acolhimento. Isto porque
,
embora a parte
apelante
, tenha
apresentado apenas telas sistêmicas de contrato de abertura de conta, informações da conta e do empréstimo, extrato e cálculo do débito,

todavia
, tais
documentos não foram devidamente impugnados pelo apelado.

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que o endereço constante na documentação correspondente a abertura de conta é o mesmo endereço informado pelo apelado na procuração colacionada aos autos.

Outrossim, verifica-se dos extratos bancários apresentados que o apelante movimentou a referida durante os anos de 2019 a 2022, bem como, efetuou diversas movimentações (depósitos, transferências via PIX, TED, saques, compra).

Pontuo que nos extratos bancários foi possível identificar a existência do crédito do empréstimo pessoal inadimplido, no importe de R$ 1.400,00 (
hum
mil e quatrocentos reais), efetuado em 20/12/2021. (ID no
236864192 - fls. 13
), bem como, sua devida utilização pelo apelado.

Ademais,
consta o adimplemento da primeira parcela mediante débito na conta do apelante, no importe de R$ 266,98
,
efetuado em 13/01/2022,
conforme

ID no 236864192 - fls. 13
.

Desse modo,
d
emonstrada a efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome do
contratante (TED não impugnado) não se mostra suficiente a negativa isolada de
ausência de
contratação
.

Com efeito, entendo que
oempréstimopessoal

pode ser comprovado com a juntada doextratoda conta corrente onde se constate o lançamento do respectivo numerário, sendo desnecessária a juntada do contrato físico
, notadamente, no caso dos autos, em que a operação foi realizada por meio digital “mobile bank”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE CONCEDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

2. A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

(N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)
.
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS CONTRATOS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL –
EXTRATOS

BANCÁRIOS
– ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de crédito/
empréstimo
pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Trata-se de “contrato eletrônico” em que o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Nesta hipótese, os
extratos

bancários
são justamente os documentos hábeis para comprovar o débito.

Diante da comprovação da origem da dívida por meio dos
extratos

bancários
, os quais demonstram a disponibilização dos
empréstimos
pessoais na conta
bancária
do autor e utilização por este de tais valores, há de ser mantida a sentença de procedência da ação de
cobrança
.

(N.U 1048606-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO DA EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A DÍVIDA –
EXTRATO

BANCÁRIO
E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PROVAS SUFICIENTES DO
EMPRÉSTIMO
E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO
- SÚMULA 247 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“ A
ação monitória, quando utilizada para a
cobrança
de
empréstimo
em
conta-corrente
(cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. (
AgREsp
n. 661.210/DF).

(N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021) [grifo nosso]

Importa ressaltar que e
m nenhum momento o apelado
nega a titularidade da conta corrente, tampouco o recebimento do valor disponibilizado
, ô
nus
do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso
I
I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I
I -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
;

Nesse sentido, entendo que de fato o apelado gozou do crédito concedido pelo apelante, motivo pelo qual, é devido o pagamento dos valores em aberto junto a apelante, conforme planilha de ID no 236864193.

2. Da litigância de má-fé do apelado.

A mera
negativa de débito apresentada em defesa
, não é suficiente para a caracterização da má-fé prevista nos incisos do art. 80, do CPC, que exige a comprovação de dolo ou a intenção de dano processual, cuja ausência impede a condenação nesse sentido.

3. Da necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferida em favor do apelado.

Sustenta a parte apelante que o
apelado
não faz jus ao benefício de justiça gratuita
, eis que,
não juntou qualquer documentou que comprove a referida vulnerabilidade financeira, nem mesmo declaração de hipossuficiência.

Pois bem,
entendo que merece ser acolhido
o pleito recursal, isto porque, não se verifica
nos autos
a existência de elementos
caracterizadores
para a
concessão do benefício da justiça gratuita
.

Logo, ausente a comprovação da incapacidade financeira
do apelado

para suportar os custos da demanda,
a reforma da decisão que concedeu o benefício
é medida que se impõe
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREÇÃO PERIGOSA – VÍTIMA QUE BUSCOU SOCORRO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA – DEVER DE INDENIZAR AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CORRESPONDENTES – GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EVIDENTES – DANO ESTÉTICO PRESENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita quando ausentes os requisitos, visto que tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

Deve-se manter a condenação por dano material se as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos; o simples fato de a vítima ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante.

Dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial.

Apesar das cicatrizes deixadas pelo acidente, o quantum fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 1006205-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

Revogada a gratuidade com fundamento na inobservância dos requisitos exigidos, e não por causa superveniente, os efeitos do indeferimento deve
m
ser retroativos
, motivo pelo qual, acolho
o presente pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
do
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim afastar o benefício de justiça gratuita concedido em favor do autor da demanda
, bem como,
para condenar o apelado ao pagamento da importância de
R$
1.784,09
(
hum
mil e setecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos
)
,

a incidir
correção monetária pelo INPC e
juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da data do vencimento do débito
.

Inverto o ônus sucumbencial.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024